Tribunal: TJES
Processo: 5000184-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000184-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J P C MOREIRA TRANSPORTES

AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. VALOR DEPOSITADO DE FORMA VOLUNTÁRIA. PARCELA INCONTROVERSA. ART. 526, § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento de valor incontroverso depositado no cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o levantamento de parcela incontroversa do débito já depositada nos autos, ainda que remanesça discussão sobre eventual valor complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 526, § 1º, do CPC garante ao exequente o direito ao levantamento da parcela incontroversa, independentemente da existência de impugnação sobre o saldo remanescente.

4. No caso, a quantia de R$ 242.523,92 foi depositada de forma voluntária por uma das executadas, a título de sua cota-parte, e não há controvérsia sobre tal valor.

5. A efetividade da execução recomenda o imediato levantamento de valores reconhecidos como devidos, em respeito à duração razoável do processo e ao princípio da menor onerosidade para o credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. É cabível o levantamento de valor incontroverso depositado judicialmente no cumprimento de sentença, nos termos do art. 526, § 1º, do CPC, independentemente de pendência sobre o saldo remanescente.
2. A efetividade da tutela executiva impõe a liberação imediata da quantia reconhecida como devida e depositada voluntariamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 526, § 1º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000184-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J P C MOREIRA TRANSPORTES
Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR - ES16201-A, THIAGO AARAO DE MORAES - ES12643-A
AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., AUTOBAHN CAMINHOES E ONIBUS LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO - BA16021
Advogado do(a) AGRAVADO: ELIO CARLOS DA CRUZ FILHO - ES4683-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JPC Moreira Transportes
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos do cumprimento de sentença movido em face de
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
e
Autobahn Caminhoes e Onibus Ltda
, indeferiu o pedido de expedição de alvará para levantamento do valor apontado como incontroverso.

O agravante sustenta, em síntese:
i)
que o levantamento do valor incontroverso é um direito do credor, nos termos do art. 526, §1º, do Código de Processo Civil, especialmente em se tratando de obrigação já reconhecida pela devedora;
ii)
que as executadas foram condenadas solidariamente ao pagamento da obrigação, sendo descabida a alegação de quitação parcial por parte de uma das devedoras;
iii)
que os valores depositados pela executada Zurich não foram corrigidos adequadamente até a data do depósito, configurando insuficiência para quitação integral;
iv)
que a demora no processamento do cumprimento de sentença viola o princípio constitucional da razoável duração do processo, garantido pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Pois bem.

Nos termos do art. 526, §1º, do Código de Processo Civil, é direito do credor levantar valores depositados em juízo, desde que incontroversos, independentemente da existência de eventuais impugnações ao valor remanescente. Vejamos:

Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.

§ 1º O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa.

§ 2º Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes.

Tal dispositivo reflete a lógica de priorizar a efetividade do cumprimento da obrigação, evitando prejuízos ao credor pela demora processual.

No caso em análise, é incontroverso o depósito da quantia de
R$ 242.523,92
promovido pela executada
Zurich Seguros S.A.
, que entende ser essa sua cota-parte da condenação (metade do valor da condenação solidária e a parte que recai a si, apenas).

Não se mosrtra pertinente neste momento decidir se o depósito ensejou ou não a quitação do valor, eis que cabe ao juízo originário a apreciação da questão em primeiro plano.

Certo é que o autor inaugurou a fase de cumprimento de sentença pleiteando a quantia de R$ 436.745,44, enquanto a executada Autobahn, em sua impugnação, entende ser devido o valor de R$ 378.419,32. A executada Zurich, aponta a quantia de R$ 432.714,98 (Zurich), tendo depositado o valor de R$ 242.523,92 que seria sua cota-parte, o que o torna inequivocamente incontroverso.

Assim, é possível o levantamento da parcela incontroversa. Neste sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DEFINITIVA - LEVANTAMENTO DE QUANTIA - CAUÇÃO - DESNECESSIDADE - DEPÓSITO EM JUÍZO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Tratando-se de execução fundada em título definitivo, pode o exequente levantar eventuais valores depositados pelo executado, como garantia do juízo, independentemente do oferecimento de caução e ainda que se encontre pendente de julgamento eventual recurso contra a decisão que resolveu o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença ou os embargos do executado. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 2 - A incidência de juros de mora e correção monetária sobre o crédito do exequente só tem seu termo com o efetivo pagamento, e não com o depósito realizado como forma de garantir o juízo. 3 - Nada obstante, a responsabilidade pelo seu pagamento recai, a partir do depósito judicial, sobre a instituição financeira em que tal tenha sido realizado, sob pena de bis in idem . Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 4 - A vedação à reformatio in pejus , em sede recursal, impede que seja revista a forma de cálculo do quantum debeatur realizado pelo juízo a quo . 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido para autorizar o levantamento, pelo exequente/agravante, das quantias já depositadas pela executada/agravada, sem, entretanto, alterar a forma de cálculo do quantum debeatur adotada pelo juízo a quo. (TJ-ES - AI: 09015026720118080000, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO PARA LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. QUANTIA QUE JÁ FOI RECONHECIDA E DEPOSITADA JUDICIALMENTE PELA PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tem-se que a agravante busca reforma da decisão interlocutória do juízo de origem que, nos autos da Ação Indenizatória em fase de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de liberação do valor incontroverso e determinou a remessa dos autos à Contadoria do TJ-CE, a fim de que se procedesse ao cálculo do débito. 2. Sabe-se que, havendo a hipótese de incontrovérsia parcial dos cálculos, o artigo 526, § 1º, do CPC, dispõe que o autor da execução poderá impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa. 3. In casu, verifica-se que o valor depositado pela concessionaria recorrida, às fls. 243-249, é aquele que não há mais discussão entre as partes, a respeito da indenização concedida na sentença executada, sendo devido à parte agravante o levantamento da mencionada parcela incontroversa, com quitação parcial do débito, prosseguindo o feito em relação aos demais valores que entende como devidos. 4. Com efeito, é de se reconhecer a procedência dos argumentos levantados pela agravante, modificando assim a decisão recorrida. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-CE - AI: 06230531620238060000 Caucaia, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 07/06/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2023)

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO. ENCARGOS DA MORA. VALORES INCONTROVERSOS. LEVANTAMENTO. I - Realizado o depósito judicial, cessa a mora até o limite do valor depositado, não incidindo mais sobre este montante juros de mora nem correção monetária, já que os encargos incidentes sobre esta quantia serão pagos pela instituição financeira em que se efetivou o depósito. II - Na hipótese de quantia depositada judicialmente considerada parcela incontroversa do débito, é plenamente cabível o seu levantamento imediato, conforme autoriza o art. 526, § 1º, do CPC. III - Deu-se parcial provimento ao recurso. (TJ-DF 07062816120208070000 DF 0706281-61.2020.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 08/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De qualquer forma, diante da prolação pelo juízo originário de decisão julgando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela Executada Autobahn com homologação dos cálculos da contadoria, se revela igualmente possível a expedição de alvarás para levantamento dos valores voluntariamente depositados pelas executadas, com prosseguimento da execução quanto ao valor remanescente.

Ressalto, por fim, que o juízo deve observar a existência de penhora no rosto dos autos, de modo que somente possível liberação da quantia de R$ 160.267,25.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e
autorizar o levantamento do valor de R$ 160.267,25
(cento e sessenta mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.